Tribunal: TJDFT
Processo: 0723021-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723021-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO LIMA ROCHA DESPACHO Compulsando os autos de origem, observo que foi informado o falecimento da agravada. Assim, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 dias, esclareça se há interesse no julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 1o de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator